Tribunal: TJDFT
Processo: 0000754-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000754-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MOIZES BERNARDO DA COSTA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifestem-se as partes quanto ao Ofício n. 644/2021/COORPRE, constante do ID: 22869784. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador